Tribunal: TJSP
Processo: 2243800-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Processual civil. Prejudicialidade externa. Recurso contra decisão que, em cumprimento de sentença, afastou prejudicialidade externa entre a presente demanda e ação declaratória de nulidade. Alegação de que a ação anulatória, cujo recurso pende de julgamento no E. STF, conduziria à anulação dos atos de administração praticados pelos diretores da agravada, com reconhecimento, inclusive, da

Ementa:
Processual civil. Prejudicialidade externa. Recurso contra decisão que, em cumprimento de sentença, afastou prejudicialidade externa entre a presente demanda e ação declaratória de nulidade. Alegação de que a ação anulatória, cujo recurso pende de julgamento no E. STF, conduziria à anulação dos atos de administração praticados pelos diretores da agravada, com reconhecimento, inclusive, da nulidade da outorga de procuração aos advogados pelos diretores para o ajuizamento da presente ação que, assim, deveria ser extinta. Cumprimento de sentença, transitada em julgado, que trata de reparação dos prejuízos causados pelos agravantes por fraude, devidamente comprovada. Eventual nulidade na eleição dos diretores da agravada não teria o condão de desfazer o quanto apurado nesta ação a respeito dos atos ilícitos cometidos pelos recorrentes. Prejudicialidade externa não caracterizada. Caso fosse julgada procedente a ação declaratória de nulidade, caberia aos agravantes o ajuizamento de ação própria para discutir a validade dos atos de administração tomados pelos diretores, resguardado, neste momento, o quanto apurado nesta ação a respeito da ilicitude de seus atos. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243800-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PLINIO
VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA, EDUARDO DE BARROS BROTERO e LUIZ
NAZARENO TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO FILHO (ESPÓLIO), é agravado
SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE
DEFESA
DA
TRADIÇÃO
FAMÍLIA
E
PROPRIEDADE - TPF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243800-02.2019.8.26.0000 -Voto no 19.572
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243800-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (41a Vara Cível)
Agravantes: Plínio Vidigal Xavier da Silveira, Eduardo de Barros Brotero e
Espólio de Luiz Nazareno Teixeira de Assumpção
Agravada: Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e
Propriedade - TFP
Juiz: Regis de Castilho Barbosa Filho
Voto no 19.572
Processual civil. Prejudicialidade externa. Recurso contra
decisão
que,
em
cumprimento
de
sentença,
afastou
prejudicialidade externa entre a presente demanda e ação
declaratória de nulidade. Alegação de que a ação anulatória,
cujo recurso pende de julgamento no E. STF, conduziria à
anulação dos atos de administração praticados pelos diretores da
agravada, com reconhecimento, inclusive, da nulidade da
outorga de procuração aos advogados pelos diretores para o
ajuizamento da presente ação que, assim, deveria ser extinta.
Cumprimento de sentença, transitada em julgado, que trata de
reparação dos prejuízos causados pelos agravantes por fraude,
devidamente comprovada. Eventual nulidade na eleição dos
diretores da agravada não teria o condão de desfazer o quanto
apurado nesta ação a respeito dos atos ilícitos cometidos pelos
recorrentes. Prejudicialidade externa não caracterizada. Caso
fosse julgada procedente a ação declaratória de nulidade,
caberia aos agravantes o ajuizamento de ação própria para
discutir a validade dos atos de administração tomados pelos
diretores, resguardado, neste momento, o quanto apurado nesta
ação a respeito da ilicitude de seus atos. Decisão agravada
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão reproduzida a fls. 67/68, que em cumprimento de sentença deixou
de reconhecer a alegada prejudicialidade externa entre este feito e a ação
declaratória de no 0936441-54.1997.8.26.0100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243800-02.2019.8.26.0000 -Voto no 19.572
3
Os agravantes alegam que o desfecho da ação
declaratória referida poderá culminar no reconhecimento de que os atuais
representantes da agravada ascenderam aos seus cargos por meio de
procedimento contrário ao estatuto Neste contexto, sustentam que referidos
representantes serão destituídos dos seus cargos e todos os atos praticados
por eles serão revogados, inclusive a outorga, nestes autos, de procuração em
nome da agravada, o que extingue, desde o início, a capacidade postulatória
da recorrida. Afirmam que prejudicialidade é matéria que não preclui e, por
isso, pedem a suspensão do presente cumprimento de sentença até o desfecho
da ação declaratória, que se encontra no Supremo Tribunal Federal para
julgamento do Recurso Extraordinário no 38462.
Foi indeferido o efeito suspensivo por decisão
proferida pelo D. Desembargador José Roberto Furquim Cabella (fls.
314/316).
Contraminuta a fls. 323/347.
Informações foram prestadas pelo MM. Juiz da
causa (fls. 348/350).
Não há oposição ao julgamento virtual (fls.
302/303).
É o RELATÓRIO.
O recurso é infundado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243800-02.2019.8.26.0000 -Voto no 19.572
4
Os agravantes foram condenados, por sentença
transitada em julgado, ao pagamento de indenização decorrente de atos de
inadequada gestão praticados em detrimento da sociedade agravada. Foram
eles condenados ao pagamento de dívida no valor de R$ 1.072.564,00.
Entretanto, afirmam que ajuizaram ação [autos no
0936441-54.1997.8.26.0100], na qual se discute a validade de disposição do
estatuto da sociedade que conferia aos associados direito de voto.
Afirmam que os representantes legais da agravada,
que outorgaram procuração para o ajuizamento desta ação indenizatória,
estavam precariamente no exercício dos cargos de administração. Assim,
caso seja julgada procedente a ação declaratória, poderiam ser declarados
nulos atos cometidos pelos representantes, com repercussão, inclusive, na
outorga de procuração para o ajuizamento desta ação.
Acerca da prejudicialidade externa suscitada,
consignou a decisão agravada:
“Descabida a suspensão almejada, na medida em
que não há conexão entre as demandas, tampouco
prejudicialidade externa, eis que visa o presente o
cumprimento da sentença que condenou os requeridos ao
pagamento de indenização por danos causados à requerente
por atos de má-gestão, enquanto que se limita a outra
demanda tão somente à discussão de eventual nulidade de
cláusulas do estatuto da sociedade autora. Ademais, deveriam
os requeridos ter arguido a existência de conexão ou
prejudicialidade externa para fins de reconhecimento da
incompetência relativa deste juízo no momento oportuno, de
sorte que sobre tal houve a preclusão e consequente
prorrogação da competência, do que revela ter este juízo para
prosseguir nos atos expropriatórios em decorrência do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243800-02.2019.8.26.0000 -Voto no 19.572
5
julgado” (fls. 67/68).
Não se vê a prejudicialidade externa alegada,
exatamente como considerou a decisão agravada.
Como bem esclarece a agravada na contraminuta, os
agravantes foram condenados ao pagamento de indenização em razão de
fraude cometida em desfavor da sociedade, fraude esta que, pelo que se vê,
foi robustamente comprovada e que ensejou o presente cumprimento de
sentença a fim de que os prejuízos significativos fossem efetivamente
reparados (fl. 341).
Ainda que eventualmente fosse provido o recurso
extraordinário (RE 738462) que pende de julgamento no E. Supremo
Tribunal Federal, com repercussão na eleição dos diretores da agravada, que
teriam outorgado procuração para o ajuizamento desta ação, já em fase de
cumprimento de sentença, diga-se, de passagem, difícil imaginar que esta
ação declaratória de nulidade [autos no 0936441-54.1997.8.26.0100],
supostamente prejudicial a esta, teria o condão de desfazer o quanto se
apurou nesta demanda. Houve prática de atos ilícitos pelos agravantes,
reconhecimento que se deu em condenação transitada em julgado.
Assim, ainda que a ascensão dos diretores, que
outorgaram procuração para o ajuizamento desta ação, tenha sido atingida
por nulidades, discutidas nos autos no 0936441-54.1997.8.26.0100 e, ao final,
fosse concluído que não poderiam eles dirigir a sociedade, não seriam todos
os atos por ele praticados no período da gestão por eles conduzida que seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243800-02.2019.8.26.0000 -Voto no 19.572
6
considerados nulos. A validade das decisões por eles tomadas deveria ser
discutida em ação própria.
E, como já se disse, o presente cumprimento de
sentença trata de condenação por atos ilícitos, devidamente comprovados,
com trânsito em julgado e, por estas razões, não se vê a prejudicialidade
externa.
Os agravantes, como bem considerou o D.
Desembargador José Roberto Furquim Cabella na decisão que negou o efeito
suspensivo, trazem argumentos hipotéticos, que não guardam liame aos atos
processuais desta ação, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.
Por fim, embora desprovido o recurso, não se vê
intuito doloso dos agravantes que justifique a imposição das penas por
litigância de má-fé, não estando caracterizadas as condutas previstas no
artigo 80 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator